Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE BENS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Os recursos especiais afetados pelo Tema 769 do STJ tratam da penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei n. 6.830/80), o que não é o caso dos presentes autos, devendo ser afastada a suspensão processual. Preliminar rejeitada.
2. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, desde que não haja o comprometimento da atividade empresarial e observada a nomeação de administrador (CPC, arts. 835, X, e 866).
3. Recurso parcialmente provido.